Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700959-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO AGRAVADO: PRIMECOM DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ESQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E VEICULOS LTDA., PETHERSON JOHANNSEN ALVARES, JULIANA CAMARGO DE MOURA MONTENEGRO, EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO DECISÃO O agravante-exequente opôs embargos de declaração (id. 32424788) da decisão desta Relatoria (id. 32018094) que indeferiu o efeito suspensivo postulado no recurso. Assevera o embargante-agravante que a decisão é omissa, pois a multa de 20% prevista no acordo foi aplicada em razão do inadimplemento durante todo o ajuste, uma vez que as parcelas eram pagas de forma intempestiva, e não somente em relação à última parcela. Pede a correção da omissão, com efeitos infringentes, para deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. A decisão não contém a omissão apontada e analisou os requisitos necessários à concessão ou não do efeito suspensivo postulado, nos termos exigidos pelos arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à sua pretensão, o que é inadmissível, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-exequente. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora